Tribunal: TJSP
Processo: 1053607-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – Substituição tributária para frente – Repetição dos valores pagos a maior – Art. 165 do CTN – Art. 66-B, II, da Lei Estadual no 6.374/89 - Tema no 201 do STF – RE no 593.849/MG – É devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – Substituição tributária para frente – Repetição dos valores pagos a maior – Art. 165 do CTN – Art. 66-B, II, da Lei Estadual no 6.374/89 - Tema no 201 do STF – RE no 593.849/MG – É devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida – Inconstitucionalidade do art. 66-B, II, § 3o, da Lei Estadual no 6.374/89 reconhecida na Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000 - Necessidade de observância da modulação dos efeitos determinada no RE no 593.849/MG – Restituição sujeita a procedimento administrativo para apuração dos créditos com aplicação do art. 166 do CTN – Possibilidade de atualização dos valores a serem restituídos com base no IPCA – Impossibilidade de utilização da taxa SELIC sem a caracterização da mora – Sentença de parcial concessão da segurança parcialmente reformada – Apelação da Fazenda Pública e Remessa Necessária parcialmente providas – Apelação dos Impetrantes desprovida.